Tribunal: TJDFT
Processo: 0715302-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DO GENITOR EM PRESTAR ALIMENTOS. NECESSIDADE DO MENOR DIANTE DAS POSSIBILIDADES DA GENITORA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para que os alimentos provisórios sejam pagos pela agravante ao agravado no percentual de 5% de seus rendimentos brutos mensais.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. 4.1. Dessa forma, somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
4. O acórdão embargado reconheceu a necessidade do menor aos alimentos, na medida em que, além ser incapaz de prover seu próprio sustento, possui necessidades especiais, eis que, segundo os relatórios médicos juntados à inicial, é portador de transtorno do espectro autista nível 1, associado a deficiência intelectual, conhecido como Síndrome de Asperger.
5. O julgador não está adstrito ao parecer ministerial, nem ao menos ao pedido formulado, podendo formar seu livre convencimento, estando apto a decidir de forma independente.
6. Assim, considerando que a obrigação dos avós de prestar alimentos somente surge se ficar demonstrada a impossibilidade de os dois genitores proverem os alimentos dos filhos, ou de os proverem de forma suficiente, até que a questão possa ser melhor avaliada nos autos principais, afigura-se razoável a manutenção dos alimentos provisórios fixados no acórdão, em 5% dos rendimentos brutos mensais da embargante.
7. Ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
8. Embargos rejeitados.